Tribunal: TJMT
Processo: 1032476-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032476-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 000.001.011-17 (APELADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado, adquirido pelo impetrante em leilão público promovido pela SEMOB/Cuiabá, determinando-se a liberação do licenciamento e transferência sem a cobrança do tributo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Fiscal de Tributos Estaduais e o Presidente do DETRAN/MT possuem legitimidade passiva para responder pelo ato impugnado no mandado de segurança; e
(ii) saber se incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público quando comprovada a destinação para uso próprio, sem finalidade mercantil.

III. Razões de decidir

3.

A legitimidade passiva está configurada, pois o Fiscal de Tributos possui competência para constituir crédito tributário (LC Estadual no 98/2001, art. 9o, I) e o Presidente do DETRAN/MT condiciona a expedição do licenciamento ao recolhimento do ICMS, enquadrando-se ambos na definição de autoridade coatora (L. no 12.016/2009, art. 6o, § 3o).

4.

A arrematação de veículo usado para uso próprio não configura operação mercantil apta a ensejar a incidência do ICMS, pois inexiste circulação jurídica com finalidade comercial, elemento indispensável à materialidade do tributo.

5.

Sendo o bem usado e já tributado quando de sua entrada no mercado, a nova cobrança violaria o princípio da não-cumulatividade da CF/1988 (art. 155, § 2o, I), resultando em tributação em cascata.

6.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a arrematação de veículo usado em leilão, quando destinada ao uso particular, não configura hipótese de incidência do ICMS, por ausência de mercancia e para evitar bitributação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Fiscal de Tributos Estaduais e o Presidente do DETRAN/MT possuem legitimidade passiva em mandado de segurança que discute exigência de ICMS para transferência de veículo arrematado em leilão.
2. Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público quando destinado ao uso próprio, diante da ausência de operação mercantil e da vedação constitucional à cumulatividade do imposto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; L. no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; LC Estadual no 98/2001, art. 9o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1015265-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.03.2025; TJMT, NU 1004578-06.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por GEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA em Mandado de Segurança impetrado contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO e do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, argumentando que as competências desta autoridade estão previstas no art. 125 do Decreto no 1.488/2022, dentre as quais não há nenhuma relacionada ao ato atacado.

Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

No mérito, o Estado apelante sustenta que a legislação é clara quanto à incidência do ICMS no caso em questão. Defende que o art. 4o, §1o, inciso III e art. 12, inciso XI, ambos da Lei Complementar no 87/96, bem como o art. 3o, XI e art. 16, §1o, III da Lei Estadual no 7.098/98, elencam expressamente a aquisição de mercadorias/bens apreendidos em licitação como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial.

Argumenta ainda que seria prescindível averiguar a destinação do bem adquirido em licitação, se para uso próprio do adquirente ou revenda, sendo inclusive impossível essa fiscalização. Acrescenta que os preços praticados em leilão costumam ser abaixo daqueles verificados no mercado, resultando em operações especulativas e claramente com um viés mercantil, razão pela qual o legislador federal teria excluído da hipótese de incidência em comento o elemento habitualidade e mercancia.

Invoca também o disposto no art. 18, inciso I, da Lei 7.098/98 e art. 37 do RICMS/2014, que atribuem ao leiloeiro a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de arrematação em leilão.

Por fim, menciona o inciso I do artigo 201 do Regulamento do ICMS, que determina a emissão de Nota Fiscal para bens ou mercadorias arrematados ou adquiridos em leilão ou concorrência promovidos pelo Poder Público.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, para denegar a segurança pleiteada na exordial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, com a fixação de honorários de sucumbência.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo, ratificando a sentença em reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O Estado de Mato Grosso suscita
preliminar
de ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, alegando que o ato impugnado não estaria entre suas atribuições, conforme previsto no art. 125 do Decreto no 1.488/2022, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).

Sem muitas elucubrações, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o mandado de segurança foi corretamente direcionado contra o Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) e contra o Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT), e não contra o Secretário Adjunto da Receita Pública, como equivocadamente sustenta o apelante.

Nos termos do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora
"aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática"
. No caso em análise, os Fiscais de Tributos Estaduais possuem competência legal para constituir o crédito tributário relativo ao ICMS, conforme o art. 9o, I, da Lei Complementar Estadual no 98/01:

"Art. 9o Compete aos Fiscais de Tributos Estaduais:

I - Homologar e constituir, mediante lançamento, o crédito tributário sobre tributos de competência do Estado;"

Ademais, compete ao Presidente do DETRAN/MT a exigência do recolhimento do ICMS como condição para a transferência e expedição do licenciamento do veículo arrematado, razão pela qual também figura como autoridade coatora legítima.

Assim, demonstrada a pertinência subjetiva passiva,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Adentrando ao
meritum causae,
infere-se que a controvérsia consiste em definir se é legítima a exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB), quando o bem é adquirido para uso próprio do arrematante.

Como cediço, o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) é tributo estadual previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"

A Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), responsável por regulamentar o ICMS, estabelece em seu art. 2o as hipóteses de incidência do imposto e, no art. 12, define o momento de ocorrência do fato gerador.

O Estado de Mato Grosso fundamenta sua pretensão no art. 4o, §1o, III, e art. 12, XI, da Lei Complementar no 87/96, bem como no art. 3o, XI, e art. 16, §1o, III, da Lei Estadual no 7.098/98, que preveem a incidência do ICMS sobre a aquisição de bens ou mercadorias apreendidos e alienados em licitação pública, ainda que sem habitualidade ou intuito comercial.

Contudo, a interpretação desses dispositivos não pode ser realizada de forma isolada, devendo ser harmonizada com os princípios constitucionais tributários e com o conceito constitucional de ICMS, que pressupõe a existência de operação mercantil.

O leilão, como modalidade de licitação prevista na legislação, destina-se à alienação de bens pelo Ente Público para aquele que ofertar o maior preço, igual ou superior ao valor da avaliação. Quando realizado por órgão público, como no caso em análise, não possui finalidade lucrativa, mas sim de desincorporação patrimonial.

A aquisição de veículo em leilão por pessoa física para uso próprio não configura ato de mercancia, elemento essencial para a caracterização do fato gerador do ICMS. A circulação de mercadoria, para fins de incidência do imposto, pressupõe a transferência de titularidade do bem com finalidade comercial, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, tratando-se de veículo usado, já houve a incidência do ICMS quando de sua primeira aquisição (veículo zero quilômetro). A exigência de novo recolhimento do imposto resultaria em ofensa ao princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, §2o, I, da Constituição Federal:

"Art. 155. (...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;"

O princípio da não-cumulatividade tem como pressuposto impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância dessa regra constitucional.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - ICMS - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL - NÃO INCIDÊNCIA - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO (...) 4. O leilão judicial, por não configurar operação mercantil ou atividade habitual de comércio, não atrai a incidência do imposto. 5. A exigência de ICMS sobre veículo usado e já tributado anteriormente viola o princípio da não-cumulatividade, resultando em bitributação. (...) Tese de julgamento: Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial destinado a uso próprio e não à revenda. A exigência do tributo em tais circunstâncias caracteriza afronta ao princípio da não-cumulatividade e resulta em bitributação." (TJMT, NU 10152651620238110041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025)

"AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO - AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS." (TJMT, NU 10045780620238110000, Rel. Des. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023)

No caso em análise, não há indícios nos autos que permitam concluir que o uso do bem leiloado se daria como ato de mercancia, mas sim para uso próprio do impetrante. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, "não há indícios nos autos que permitam concluir que o uso do bem leiloado se daria como ato de mercancia, mas sim para uso próprio e de sua família. Por conseguinte, não se configura a hipótese de incidência do ICMS".

Portanto, a exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, quando destinado ao uso próprio do arrematante, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, por não configurar operação mercantil e por violar o princípio constitucional da não-cumulatividade.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025